Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO DE RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não requer a demonstração do estado de miséria absoluta. Faz-se necessária, contudo, a efetiva demonstração sobre a impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais, sem que isso comprometa o sustento próprio ou da família.
2. A declaração de hipossuficiência estabelece simples presunção relativa da debilidade financeira, que se desfaz diante de outros elementos que evidenciem a capacidade financeira. 2.3. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso.
3. No caso dos autos, os documentos apresentados, na petição recursal, foram suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais, ainda mais porque percebe proventos em valor bruto abaixo de 5 SM.
4. Recurso conhecido e provido.